Tribunal: TJMT
Processo: 0001200-62.2016.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001200-62.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reserva legal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA COM ACRÉSCIMO DA 1a VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – DANO AMBIENTAL – RECUPERAÇÃO DA ÁREA E INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR: NULIDADE DE CITAÇÃO COM HO
RA CERTA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO ART. 253, § 4o DO CPC – DESCUMPRIMENTO AO ART. 254 DO CPC – MERA FORMALIDADE – CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO: NEXO DE CAUSALIDADE – DANO PRATICADO POR TERCEIRO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL – SÚMULA 623 DO STJ – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – NATUREZA
PROPTER REM
– RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não obstante não tenha constado a advertência do § 4o do art. 253 do CPC na certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, não houve demonstração do prejuízo ao Recorrente, ao passo que fora constituído defensor dativo, que promoveu a sua defesa, por meio de contestação. Preliminar afastada.

2.

Quanto à alegação de descumprimento da exigência contida no art. 254 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça já apontou de se trata de mera formalidade, que não possui o condão de invalidar o ato, quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo à parte.

3.

Em que pese o alegado pelo Recorrente, a prova documental – somente produzida por ocasião do presente apelo – não constitui documento hábil para afastar a presunção de veracidade do Auto de Infração lavrado pelos Agentes Ambientais.

4.

Toda a documentação do imóvel junto aos órgãos ambientais e registrais constavam em nome do ora Apelante, não fazendo qualquer menção ao pretenso adquirente. Causa espécie, inclusive, porque consta nos autos a defesa administrativa apresentada perante o órgão ambiente, por ocasião da multa administrativa, onde sequer menciona a suposta venda do imóvel!...

5.

“[...] a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano.
[...]”
. (STJ - AgInt no REsp 1856089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA)

6.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CARLOS ALBERTO CAPELETTI contra sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE COMODORO que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001200-62.2016.811.0046 (cód. 86940), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a demanda para condenar o Apelante a (i) reparação integral dos danos ambientais causados; (ii) pagamento de indenização pecuniária a ser apurada em fase de liquidação de sentença, a ser revertido em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Comodoro.

Conforme destacou o i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, em seu relatório:

“[...]
Nas razões recursais apresentadas, aduz o
apelante,
preliminarmente, a nulidade da citação por hora certa uma vez que o mesmo não fora encontrado nas datas que o Oficial de Justiça compareceu ao endereço e nem mesmo teria recebido qualquer carta, telegrama ou correspondência eletrônica. De igual modo, argumenta que não há provas nos autos de que o apelante estaria se ocultando para não ser citado e intimado.

No mérito, pleiteia o reconhecimento da ausência de nexo causal diante do fato de o apelante ter alienado a propriedade ao Sr. Antonio Brunetta desde 05 de abril de 2012.

Destarte, pretende que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença vergastada, com o fito de afastar qualquer responsabilização do apelante, bem como qualquer dever de reparação imputado ao mesmo. (ID 4371839 e 4371840)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do i. Promotor de Justiça Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira
,
ora apelado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto, oportunidade na qual rechaça os argumentos expendidos e pugna pelo total improvimento do recurso de apelação. (ID 4371849 e 4371850).[...] ”

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar de nulidade de citação por hora certa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 5976759).

É o relatório.

V O T O

(Preliminar – Nulidade de citação por hora certa):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

Ao suscitar a preliminar de nulidade da citação por hora certa, o Apelante destacou a existência de dois pontos: (i) a inobservância da advertência, na certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, quanto a nomeação de curador especial ao réu não encontrado e, (ii) o descumprimento do art. 254 do CPC, quanto ao recebimento, por parte do Escrivão, da carta de cientificação, sendo que esses fatos teriam gerado a nulidade do ato.

A citação com hora certa é mecanismo ofertado pelo Código de Processo Civil, em seu art. 252, para a localização do citando que busca dificultar a própria localização pela Justiça:

“Quanto, por malícia do citando, o oficial de justiça não conseguir encontra-lo para dar-lhe pessoalmente a ciência do ato de cuja prática foi incumbido, permite o Código que a citação se fala de forma ficta ou presumida, sob a denominação de citação com hora certa.

Somente a procura do citando por duas vezes na residência ou domicílio é que justifica a citação ficta com hora marcada. Se a procura se deu em outros lugares, como escritórios ou locais de trabalho, não autoriza o Código essa forma excepcional de citação. Não há, todavia, necessidade de as duas procuras serem efetuadas num só dia, segundo se depreende do citado art. 252.”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. “Código de Processo Civil Anotado” – Ed. Forense, p. 320).

Segundo consta da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, foram efetuadas quatro tentativas de localização do Apelante, em sua residência, antes da derradeira citação com hora certa, ocasião em que o meirinho foi recebido pela empregada da família, promovendo a citação (id. 4371813).

De fato, a certidão lavrada pelo meirinho não faz menção à advertência contida no § 4o do art. 253 do CPC:

§ 4o O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia
.

De igual maneira, o Mandado de Citação que acompanhou o ato deprecado também não fez qualquer indicação quanto ao disposto no art. 253, § 4o do CPC.

Todavia, em que pese o alegado, não houve demonstração do prejuízo ao Recorrente, ao passo que fora constituído defensor dativo, que promoveu a sua defesa, por meio de contestação apresentada no id. 4371819.

Quanto à alegação de descumprimento da exigência contida no art. 254 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça já apontou de se trata de mera formalidade, que não possui o condão de invalidar o ato, quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo à parte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. AFIRMATIVA DO TRIBUNAL A QUO DE QUE O RÉU SE OCULTOU DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM INFORMAÇÃO DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. MERA FORMALIDADE. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte estadual afastou a tese de nulidade da citação por hora certa porque, com base nas provas dos autos, constatou que o réu se ocultou do oficial de justiça com o intuito de frustrar a citação.

Nessa extensão, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria amplo reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o envio da correspondência de que trata o art. 229 do CPC é mera formalidade, e não constitui requisito fundamental para sua validade. Precedentes.

3. Consoante o princípio pas de nullité sans grief, não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

4. A defesa não logrou demonstrar a existência de prejuízo ao réu, pois ele, depois de haver sido citado por hora certa, constituiu advogado de sua confiança, o que lhe garantiu plena ciência do trâmite processual e o exercício da ampla defesa. Além disso, o acusado poderia postular prazo para apresentação do rol de testemunhas, como o fez o Ministério Público, todavia, quedou-se inerte, de modo que houve a preclusão da questão.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1173667/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018)

Ante o exposto, não resta demonstrada a nulidade da citação promovida com hora certa, razão pela qual afasto a preliminar suscitada pelo Recorrente.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito do presente Recurso, melhor sorte não alcança o Recorrente.

A Ação Civil Pública de base, movida contra o Recorrente, visa a reparação do dano ambiental decorrente da destruição de 36,11 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, com autorização ou licença ambiental, na Fazenda Rio Vermelho, situada no município de Comodoro-MT.

Segundo depreende-se dos documentos que instruíram a inicial, a ação que deu origem à ACP decorreu de fiscalização do IBAMA, visando aferir quais as propriedades rurais que não estavam cumprindo com a “Moratória da Soja”, ou seja, “continuaram produzindo soja em áreas desmatadas ilegalmente” (id. 4371248 – p. 10), sendo identificado o polígono objeto do Auto de Infração n. 9073032-E, que resultou na aplicação da multa administrativa no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) e no Termo de Embargo 687266-E.

Consta dos autos que Fazenda Rio Vermelho possui área total de 23.264,5486 ha, sendo 635,6796 de área de preservação permanente, consoante depreende-se do CAR n. 23124/2013, em nome do Recorrente (id. 4371249).

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3o, prevê a responsabilidade objetiva em decorrência de danos ambientais:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Referida responsabilidade ambiental atinge aquele que promove ou contribuiu para o dano ambiental, quer seja por omissões ou ações, devendo ser aplicada a penalização, a fim de que se obtenha feitos pedagógicos e reparando a sociedade como um todo.

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano provocado e atividade potencialmente poluidora desenvolvida, implica-se a responsabilidade civil do poluidor-pagado.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça inclusive, reconhece que,
"não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão de danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal"
(AgInt no AREsp 1.624.918/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

O principal argumento recursal é da ausência de nexo de causalidade entre o dano perpetrado (2015) e a sua responsabilidade, aduzindo que esta seria solidária, conquanto o imóvel teria sido vendido a terceiro antes do desmatamento (2012).

Em que pese o alegado pelo Recorrente, a prova documental – somente produzida por ocasião do presente apelo – não constitui documento hábil para afastar a presunção de veracidade do Auto de Infração lavrado pelos Agentes Ambientais.

Ademais, toda a documentação do imóvel junto aos órgãos ambientais e registrais constavam em nome do ora Apelante, não fazendo qualquer menção ao pretenso adquirente. Causa espécie, inclusive, porque consta nos autos a defesa administrativa apresentada perante o órgão ambiente, por ocasião da multa administrativa, onde sequer menciona a suposta venda do imóvel (id. 4371804 -p. 06)!...

Dessa forma, a sentença recorrida, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, fixando a condenação em indenização pelo dano material e reparação do dano ambiental deve ser mantida.

Isso porque, mesmo com a documentação quanto à suposta promessa de compra e venda do imóvel, não há prova material de que os pretensos compradores tenham se imitido na posse da área e tenham provocado o dano ambiental em comento.

Assim, não tendo ocorrido a transferência do imóvel para o nome do suposto comprador, a responsabilidade pelo dano ambiental pode ser requerida do atual ou do antigo proprietário, ante a sua natureza
propter rem
, aplicando-se, ao caso, a Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 632/STJ: As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO DE CDA – MULTA AMBIENTAL

– QUEIMADA

– ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO

–
ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL A TERCEIRO

– CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO À ÉPOCA DA AUTUAÇÃO

– LEGITIMIDADE CONFIGURADA

– SITUAÇÃO QUE NÃO INFLUENCIARIA NO JULGAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA

– INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR No 623 DO STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O contrato de promessa de compra e venda, possui natureza jurídica de acordo preliminar, porque a ele se seguirá o instrumento definitivo, representado pela escritura de compra e venda.

Segundo a Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 0000171-29.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRADA A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – CONTRATOS DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL DIVERSO – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – O PRAZO PRESCRICIONAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO FISCAL POR DANO AMBIENTAL SE INICIA COM O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL AFASTADA – MÉRITO – INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO PELO FATO DO DANO TER SIDO CAUSADO POR TERCEIROS – NÃO COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM – PRINCPÍPIO DO POLUIDOR PAGADOR – ART. 14, §1o DA LEI No 6.938/81 C/C ART. 225, §3o, DA CARTA MAGNA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Alegação de ilegitimidade passiva por se tratar de imóvel já pertencente a outrem, por meio de contrato de promessa de venda e compra. Os contratos mencionados se referem a imóveis diversos daqueles que originaram a ação executiva.

2. O direito pátrio há muito se orienta no sentido de que a aquisição da propriedade de bens móveis se dá pela tradição e com relação aos bens imóveis, a transmissão de propriedade ocorre pelo registro público em cartório competente, conforme preceitua o artigo 1.245 do Código Civil. Assim, como não há nos autos, qualquer demonstração, ainda que mínima, acerca da transmissão do imóvel, presume como sendo a Apelante a proprietária do imóvel e, conseguinte, persistindo a sua legitimidade para figurar no pólo passivo da ação de execução fiscal.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

(...)

7. Mérito. Alegação de inexigibilidade do crédito, uma vez que os sinistros ocorridos nos lotes da empresa Apelante podem ter sido provocados por terceiras pessoas.

8. A legislação pátria estabelece que, em se tratando de matéria de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva para reparar o dano, consoante o artigo 14, §1o, da Lei no 6.938/81, que criou a Política Nacional do Meio Ambiente.

9. A Carta Magna, ao tratar do tema consagrou o princípio ambiental do poluidor pagador, ou seja, todo aquele que causar um dano ou poluir o meio ambiente de alguma forma, é responsável pela reparação, sem prejuízo às sanções penais e administrativas, conforme preconiza o artigo 225, §3o, da Constituição da República. Da conjugação dos dispositivos acima mencionados, podemos concluir que independentemente de dolo, culpa ou ainda que o dano tenha sido causado pelo próprio agente ou por terceiros, deve o infrator responder pelos danos causados.

10. Ausência de comprovação, ainda que minimamente, que o dano foi causado por terceiros, ficando a sua argumentação apenas no campo das conjecturas ou meras suposições. Ônus de prova da Apelante por se tratar de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, a teor do art. 373, II, do atual Código de Processo Civil.

11. Outra conclusão extraída dos dispositivos legais acima epigrafados é que o dano ambiental e, por conseguinte, a reparação do meio ambiente é obrigação propter rem, ou seja, advém do próprio bem, sendo, portanto, legítima e legal a cobrança do atual ou do antigo proprietários pelos danos causados por eles ou por terceiros, não havendo que se falar em quebra ou inexistência de nexo causal entre a condição de proprietário do imóvel e o dano ambiental.

12. Apelação Cível

desprovida para manter a sentença.

(N.U 0000018-30.2016.8.11.0082, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 30/08/2017)

De igual maneira, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PERANTE O STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO DEMONSTRADO.

1. O reconhecimento da legitimidade da parte, em casos como o presente, não reclama o reexame de fatos ou provas. Com efeito, o juízo que se impõe se restringe ao enquadramento jurídico, ou seja, à consequência que o Direito atribui aos fatos e às provas que, tal como delineados pelas instâncias ordinárias, darão suporte (ou não) à inclusão da agravante no polo passivo da lide.

2. A partir da fundamentação do acórdão recorrido, percebe-se claramente que a Corte local julgou a tese jurídica referente à legitimidade da agravante para responder pelos danos cometidos contra o meio ambiente, denotando-se o efetivo prequestionamento da matéria.

3. Havendo construção irregular em Área de Preservação Permanente,
a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1856089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021